Tribunal: CARF
Processo: 13607.000860/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13607.000860/2010-46
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.478 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
GERALDO DE ASSIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS EM PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Quando os correspondentes pagamentos são
parte integrante de pensão alimentícia, tal condição deve ser comprovada por
meio de sentença judicial ou acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2008, ano-calendário
de 2007, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 1.306,57, em
razão de que os valores referentes ao 13o não podem ser deduzidos na DAA;
- dedução indevida de despesas médicas referentes aos profissionais/empresas
Eloisio Antonio da Costa (R$ 980,00) e Unimed BH (R$ 3.279,65), por se tratarem de despesas
que não se referem nem ao declarante e nem a dependentes informados na DAA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13607.000860/2010-46
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.478 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000860/2010-46

O contribuinte apresentou impugnação junto á DRJ na qual apresenta sua defesa
onde, em síntese, quanto aos valores referentes á Unimed, esclarece que foram pagos à sua ex
esposa em decorrência de ação judicial, e complementam a pensão judicial, e quanto aos valores
pagos ao profissional Eloisio Antonio da Costa, os mesmos referem-se a tratamento em sua atual
esposa que, apesar de não ser sua dependente para fins de IR, o é de fato, pois recebe parcos
salários como professora primária da rede estadual.
Transcrito do voto do acórdão no 02-36.780 da 7a Turma da DRJ em Belo
horizonte/MG (fls. 39 e segs):
“(...)
Inicialmente, deve ser ressaltado que o Interessado concorda com a glosa do
valor de R$1.306,57, referente a dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
(...)
Na descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 07/08, a autoridade
lançadora expõe que o valor de R$800,00 (dentista) refere-se a Vilma Curi de Assis,
que não é dependente do contribuinte.
O impugnante argumenta que Vilma C. Assis não é sua dependente para fins de
imposto de renda, mas é sua esposa e dependente de fato, pois esta recebe parcos
salários e precisa de sua ajuda para completar sua subsistência, inclusive em gastos
com saúde.
O impugnante apresenta (fls.18) Certidão de Casamento, comprovando que no
dia 30/01/1998, casou-se com Vilma da Conceição Curi, que passou a assinar-se
Vilma Curi de Assis.
Esclareça-se que o fato de o dependente receber no ano-calendário rendimentos,
tributáveis ou não, não descaracteriza essa condição, desde que os rendimentos sejam
informados pelo declarante de acordo com a sua natureza.
Somente as despesas médicas previstas na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, art. 8o, inciso II, “a”, pagas para tratamento do contribuinte, de seus
dependentes, e de alimentandos em virtude de decisão judicial (Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 –Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 80) podem
ser deduzidas do total dos rendimentos recebidos no ano-calendário.
Assim, o contribuinte só teria o direito de abater de seus rendimentos tributáveis
as despesas realizadas com saúde de sua esposa se esta constasse como sua
dependente em sua DAA, além de ter oferecido à tributação, na declaração
apresentada pelo contribuinte, os rendimentos auferidos por ela.
Desse modo, não há como restabelecer a dedução de R$800,00 referente ao
profissional Eloisio Antônio da Costa.
O impugnante contesta a glosa de R$3.279,65, alegando que Cidália S.Cravo
não é sua dependente, mas que recebe pensão alimentícia na condição de sua exmulher
e que esse valor se refere a despesas com plano de saúde e é parte integrante da pensão
alimentícia.
Em sua defesa, apresentou os seguintes documentos:
a) petição endereçada ao Juiz de Direito da 1a Vara de Família de BH(MG),
datada de 25/03/2002 (fls.14/16), que trata de pagamento de mensalidades de plano de
saúde da Unimed e possível reinclusão da sra Cidália S.Cravo na relação de
dependentes do sr. Geraldo de Assis na Companhia Vale do Rio Doce, com o fim
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.478 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000860/2010-46

específico de assegurar-lhe a assistência médico-hospitalar acordada na separação. Em
um dos itens requeridos, consta o pedido para que o sr. Gerado de Assis proceda ao
reembolso dos valores despendidos pela Sra Cidália S. Cravo, relativos ao pagamento
das parcelas vencidas no mês de janeiro, fevereiro e março de 2002, no importe de
R$506,61 (3 mensalidades da Unimed, no valor de R$168, 87 cada)
b) documentos de fls. 17 (datado de 18/04/2002), 13 (datado de 08/05/2020) e
12 (datado de 24/05/2002), expedidos pelo Poder Judiciário de MG, dão conta de que
o sr. Geraldo de Assis deveria ser citado para quitar o débito de pensão alimentícia em
atraso, no valor de R$506,61, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-
lo.

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 49 e segs. onde,
quanto aos pagamentos feitos à Unimed BH, reitera suas razões de defesa já anteriormente
trazidas e acrescenta novos documentos no intuito de comprovar serem as aludidas despesas
decorrentes de decisão judicial em ação de separação consensual, e que fazem parte da pensão
alimentícia estabelecida. Não apresenta recurso quanto às glosas de despesas médicas com o
profissional Eloisio Antonio da Costa.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Cabe inicialmente delimitar a matéria que sobe para análise por esta turma do
CARF. Conforme relatado acima, a dedução indevida de pensão alimentícia judicial (R$
1.306,57), bem como a glosa das despesas médicas supostamente pagas ao profissional Eloisio
Antonio da Costa (R$ 980,00), tornaram-se matéria preclusa. Assim sendo, a matéria em análise
e julgamento por esta turma do CARF cinge-se à dedução de despesas médicas com o plano de
saúde Unimed BH, no valor total de R$ R$ 3.279,65.
Em sede de julgamento da impugnação, a DRJ manteve as glosas sobre as
despesas com a Unimed BH por falta de comprovação dos efetivos pagamentos e de que as
despesas com plano de saúde da ex esposa constam do termo de audiência.
Ocorre que, em sede de recurso voluntário, o recorrente comprova os pagamentos
por meio de extrato de sua conta corrente no Banco Bradesco (fls. 71 e segs.), onde estão
registrados os débitos correspondentes às mensalidades do plano. Também, em relação à
alegação de que os pagamentos em comento integram a pensão judicial, no Termo de Audiência
de fls. 87 está expresso que a suplicante Cidália Campos de Assis terá direito à assistência
médica pela Vale do Rio Doce, continuando como beneficiária do plano de saúde daquela
empresa. Tal benefício foi posteriormente substituído pelo plano de saúde Unimed, o que se
pode confirmar por meio da decisão em Ação Revisional de Alimentos, fls 106 a 109.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.478 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000860/2010-46

Assim sendo, uma vez afastados os óbices apontados pela turma julgadora da
instância de piso, há que se acatar as deduções das despesas médicas com o plano de saúde
Unimed BH.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital